Tribunal: STF
Processo: ARE 1593596
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Indenização por danos morais e materiais — Acidente de trânsito envolvendo colisão com animal silvestre de médio porte (capivara) que estava na pista de rodovia sob administração da concessionária ré — EFEITOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - Recebimento do recurso somente no efeito devolutivo, tendo em vista não se tratar de situação em que haja risco de dano grave ou de difícil reparação — EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
APELAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - Indenização por danos morais e materiais — Acidente de trânsito envolvendo colisão com animal silvestre de médio porte (capivara) que estava na pista de rodovia sob administração da concessionária ré — Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público — Demonstração de falha na prestação dos serviços atinente ao dever da concessionária em zelar pelas condições de segurança de tráfego na via sob sua administração — Comprovação do nexo de causalidade — Danos materiais e morais configurados — Precedentes desta C. Câmara e Corte — Manutenção da r. sentença na parte que condenou a concessionária ré ao pagamento de indenização ao autor — Pequeno ajuste, contudo, no tocante aos consectários legais aplicáveis ao período anterior à vigência da Lei nº 14.905/2024, que alterou a redação do artigo 406 do Código Civil, consoante o posicionamento do Col. STJ no julgamento do REsp nº 2.199.164/PR (Tema de Recursos Repetitivos nº 1.368) — Recurso provido em parte, nos termos da fundamentação.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).
 
“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente